Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao (i) pagamento de R$ 5.350,50 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do valor devido; (ii) pagamento de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios quanto à conversão de licença-prêmio em pecúnia, na quantia correspondente a R$ 8.138,03; e (iii) pagamento da diferença devida a título de licença prêmio, correspondente a R$ 2.777,04. Em seu recurso assinala que, ao contrário do exposto na sentença, foi comprovado que a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria integral em 31/01/2017. Em consequência, “pugna pela reforma da sentença para condenar o réu ao reconhecimento do direito ao abono de permanência que a autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral, qual seja 31/01/2017, no valor de R$ 3.287,50”.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Alega a parte autora que preencheu os requisitos legais para o recebimento do abono de permanência desde 31/01/2017, sendo que jamais recebeu aqueles valores. Assim, e ressaltando a existência de protesto interruptivo da prescrição distribuído em 26/04/2021, pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento do abono de permanência desde 31/01/2017 até o dia 27/03/2017, data da publicação da sua aposentadoria.
IV. Os documentos nos autos são suficientes para comprovar que o ato de aposentação da parte autora foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 27/03/2017, sendo que desde o dia 31/01/2017 já preenchia os requisitos para a concessão da aposentadora voluntária. Isso porque naquele dia 31/01 a parte autora possuía 50 anos, e com tempo de contribuição de 30 anos e 8 meses, além de atender os demais requisitos legais (20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 no cargo da aposentadoria). Assim, demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, passa-se à análise do instituto do abono permanência, previsto no artigo 40, §19 da Constituição Federal (CRFB).
V. No que diz respeito ao assunto tratado nos presentes autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.”. No caso, o fato de a parte autora ter permanecido no cargo até a publicação do ato de aposentação não desconstitui seu direito ao percebimento do abono permanência, porquanto, além de ter sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.
VI. Desse modo, manifesta a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o estabelecimento do marco inicial para a percepção do abono permanência, bastando, para tanto, a permanência no exercício de suas atividades após o preenchimento dos requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária, sendo devido o pagamento do abono de permanência.
VII. Desse modo, e diante da ausência de indicação pela parte ré acerca do valor que seria devido, deve ser acolhida a planilha ID 55295301 juntada pela parte autora, com a utilização do seu valor nominal e atualização nos termos indicados no presente Acórdão.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento em favor da parte autora de R$ 2.192,59 (dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), valor nominal, referente ao abono de permanência devido desde 31/01/2017 até 27/03/2017. Sobre a atualização do débito deve incidir desde o vencimento até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.